Tribunal: TJMT
Processo: 1007347-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007347-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contagem em Dobro, Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANI PEREIRA DE SOUZA PORTELA - CPF: 301.463.641-04 (RECORRENTE), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IVANI PEREIRA DE SOUZA PORTELA - CPF: 301.463.641-04 (RECORRIDO), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO EXCEPCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É devida ao servidor público aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público (Súmula 08 da Turma Recursal).

2. O inadimplemento de obrigação administrativa, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à honra ou à dignidade do servidor, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A necessidade de judicialização para obtenção de direito, embora cause transtornos, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos inominados interpostos por IVANI PEREIRA DE SOUZA PORTELA e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais, condenando o Município ao pagamento de indenização referente a 03 (três) meses de licença-prêmio não usufruída pela autora, correspondente ao quinquênio 2016-2021, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente IVANI PEREIRA DE SOUZA PORTELA alega que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pedido de danos morais. Sustenta que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeiro ilícito indenizável, pois foi obrigada a contrair financiamento para aquisição de uma motocicleta para seu filho, além de ter que arcar com honorários advocatícios para garantir judicialmente um crédito já reconhecido. Argumenta que houve perda de tempo útil e desvio produtivo, caracterizando dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em seu recurso, alega que a sentença merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia. Argumenta que a possibilidade de conversão da licença-prêmio em espécie foi revogada pela Emenda à Lei Orgânica no 12, de 14 de maio de 2003, e pelo artigo 192 da Lei Complementar Municipal no 093/2003. Sustenta ainda que a autora não comprovou que os períodos correspondentes às licenças-prêmio não foram usufruídos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.

Pois bem.

A questão relativa à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia já está pacificada na jurisprudência, inclusive com a edição da Súmula 08 desta Turma Recursal, que dispõe: "É devida ao servidor público aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público."

No caso em análise, restou comprovado que a autora não usufruiu da licença-prêmio referente ao quinquênio 2016-2021, conforme Portaria no 146/2022-GSSME, publicada na Gazeta Municipal, e que se aposentou em 11/02/2022, conforme Portaria no 064/2022, não sendo mais possível o gozo do benefício.

A alegação do Município de que a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia foi revogada pela Emenda à Lei Orgânica no 12/2003 e pelo artigo 192 da Lei Complementar Municipal no 093/2003 não prospera, pois o direito à indenização decorre da impossibilidade de fruição do benefício após a aposentadoria, sendo irrelevante a previsão expressa de conversão em pecúnia na legislação municipal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 721.001-RG (Tema 635), reconheceu o direito à conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, como a licença-prêmio, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração.

Quanto ao recurso da autora IVANI PEREIRA DE SOUZA PORTELA, que pleiteia a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais, também não merece provimento.

Embora a autora alegue que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeiro ilícito indenizável, não há nos autos elementos que comprovem efetivo abalo à sua honra ou dignidade.

O inadimplemento de obrigação administrativa, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo psicológico excepcional, o que não ocorreu no caso concreto.

A necessidade de judicialização para obtenção de direito, embora cause transtornos, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025